Tribunal: TJDFT
Processo: 0714764-53.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO, PARTILHA DE BENS, GUARDA E VISITAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO DE TODAS AS PROVAS REQUERIDAS. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO – ART. 357 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA RÉ PREJUDICADO.

1. Nos termos do art. 355 do CPC, o Magistrado julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia.

2. Não sendo o caso e julgamento antecipado do mérito, o Juiz deverá proferir decisão de saneamento e de organização do processo, nos termos do art. 357 do CPC.

3. Na espécie, o Juízo de origem, ao deixar de analisar o pedido de produção de prova oral, com a oitiva das testemunhas indicadas – a despeito de ter determinado a intimação das partes para se manifestarem em relação às provas que pretendiam produzir –, e julgar antecipadamente a lide quando se fazia necessária a apreciação dos pedidos de produção de provas, violou o devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF), bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF), e da não surpresa (arts. 9, caput, e 10 do CPC).

4. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO para cassar a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para processamento regular do feito. RECURSO ADESIVO DA RÉ PREJUDICADO.